Tribunal: TJDFT
Processo: 0722136-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722136-12.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCOS ANDRADE DE SOUZA, MIX BRASILIA COMERCIO DE FRUTAS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da r. decisão exarada pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0009528-24.2016.8.07.0003, ajuizada pelo agravante contra MARCOS ANDRADE DE SOUZA e MIX BRASÍLIA COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 126459610 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa no sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que não transcorreu logo período após a constrição anterior para que seja deferida a reiterada ordem de bloqueio, assim como devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do devedor. O agravante afirma que o Estado deve viabilizar a solução dos processos de forma célere e eficaz, em atenção à garantia constitucional esculpida no artigo 5o, LXXVIII, da Lei Maior. Sustenta que os sistemas criados para localização de patrimônio, tais como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, somente podem ser consultados mediante autorização ou intervenção do Poder Judiciário, evidenciando-se a necessidade de prestação jurisdicional. Destaca que deve ser garantida ao credor a possibilidade de ter a consulta renovada com vistas à obtenção de informações sobre os bens executáveis no patrimônio do devedor, considerando o transcurso de prazo razoável desde a última consulta aos sistemas. Assim, considera que imputar ao agravante o ônus de diligenciar sobre a modificação da situação patrimonial dos agravados atenta ao princípio da cooperação. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de deferir o pedido de nova pesquisa ao SISBAJUD. Preparo recolhido sob o ID 36974997. Verifico que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Determino a intimação dos agravados para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de julho de 2022 às 17:27:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora